Tribunal: TJBA
Processo: 8025777-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025777-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO RESSURREICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

AGRAVADO: MIRIAN SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERREIRO DE CANDOMBLÉ INFORMAL. DIREITO HEREDITÁRIO. MANUTENÇÃO DE IMÓVEL NO MONTE-MOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de inventário que rejeitou a Impugnação apresentada pelo Meeiro e indeferiu o pedido de exclusão do imóvel situado no Conjunto Habitacional Alvorada, em Feira de Santana, do monte-mor. O Agravante sustentou que o imóvel seria utilizado como Terreiro de Candomblé e, portanto, não deveria ser partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade recursal do Terreiro de Candomblé Ilê Àse Ajauelê Possunã, enquanto terceiro interessado; (ii) analisar a possibilidade de exclusão do imóvel do monte-mor, sob o fundamento de sua destinação religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O efeito translativo do agravo de instrumento autoriza a análise de matérias de ordem pública, ainda que não suscitadas na decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.015 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

4 - A legitimidade recursal do terceiro exige demonstração de titularidade ou substituição processual sobre direito atingido pela decisão recorrida (CPC, art. 996, parágrafo único), o que não se verifica no caso concreto, pois o Terreiro de Candomblé Ilê Àse Ajauelê Possunã é entidade informal, sem personalidade jurídica reconhecida ou registro público e não possui qualquer relação jurídica com o bem pleiteado.

5 - A ausência de registro formal e de titularidade do imóvel pelo Terreiro, inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para impugnar a partilha, uma vez que não é parte legítima para discutir direito hereditário ou de propriedade sobre o bem.

6 - A destinação do imóvel a práticas religiosas não tem o condão de afastar a incidência do direito sucessório, garantido constitucionalmente pelo art. 5º, XXX, da CF/1988, e regulado pelo art. 1.784 do CC.

7 - Não há violação ao direito fundamental de liberdade religiosa, pois o exercício do culto não se confunde com o direito patrimonial sobre o imóvel, o qual integra o acervo hereditário da falecida, conforme reconhecido pelas próprias partes.

9 - Inexistem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, especialmente porque o Agravante permanece na posse do imóvel e não foi determinada a desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1 -

A entidade informal sem personalidade jurídica, sem prova de substituição processual e sem relação jurídica com o imóvel não possui legitimidade recursal para impugnar a decisão proferida nos autos da Ação de Inventário.

2 - A destinação religiosa de imóvel não afasta, por si só, a aplicação do direito sucessório, quando ausente prova de titularidade ou vínculo jurídico da entidade religiosa com o bem.

3 - A exclusão de bem do monte-mor em inventário exige cognição exauriente, sendo inviável neste momento processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXX; CPC, arts. 996, parágrafo único, 1.015, 1.016 e 1.017; CC, arts. 1.784 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5042473-89.2020.8.09.0000, Rel. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 30.03.2020.

- TJ-DF 07358937320228070000 1671153, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 01/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023

- STJ - EDcl no REsp: 1336026 PE 2012/0156497-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025777-59.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
CLAUDIO RESSURREIÇÃO DOS SANTOS
e Agravados
MIRIAN SILVA SANTOS e OUTROS.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA